Tribunal: TJMT
Processo: 1028337-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028337-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WANDYR PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.242.146-72 (AGRAVADO), PAULA MUZZI BUSATO BETTIN - CPF: 711.130.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO
TEMA 1150 DO STJ
. REITERAÇÃO DAS TESES.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
.
TEMA 1201 DO STJ
.
RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que
desproveu
Agravo de Instrumento
e
manteve decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual,
falta
de interesse de agir, impugnação à gratuidade da justiça e prescrição, determinando o prosseguimento da
A
ção
,
com
a
produção de prova pericial contábil em demanda relativa a conta PASEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) verificar
se há erro na decisão monocrática que aplicou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150)
; b) analisar
se o
Agravo Interno
apresenta fundamentos aptos a afastar sua incidência
; e c) averiguar
se é cabível a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada
está fundada
em precedente qualificado do STJ (Tema 1150), que fixou entendimento vinculante quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demandas sobre falhas na gestão de contas PASEP
;
à competência da Justiça Estadual quando a União
não integra o
polo passivo
;
e ao prazo prescricional decenal, regido pelo art. 205 do Código Civil, com aplicação da
actio
nata
subjetiva.

4. Nas razões recursais, o Agravante limitou-
se a reiterar as mesmas teses do Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão monocrática,
ou
demonstrar distinção fática
e/
ou superação do precedente aplicado.

5.
A repetição de argumentos já rejeitados, em confronto com precedente obrigatório, evidencia a manifesta improcedência do
R
ecurso.

6.
Aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1201, que autoriza a penalidade quando o
A
gravo
Interno
é interposto contra decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de distinção ou superação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento
:
“1. Deve ser desprovido o
Agravo Interno
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática e apenas reitera teses já afastadas, quando o
decisum
está amparado em precedente qualificado do STJ sobre a matéria controvertida. 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o
R
ecurso é manifestamente improcedente e não demonstra distinção ou superação do precedente obrigatório aplicado.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto p
elo

Banco do Brasil S
.
A
.

em virtude da decisão de Id. 324675854,
que
desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
por ele interposto.

O
Agravante
alega
que a decisão
merece reforma
, porque deixou de apreciar corretamente matérias preliminares de ordem pública suscitadas
desde o Primeiro Grau
, que podem levar à extinção do feito.

Aduz, em síntese, a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a distribuição do ônus da prova nas demandas relativas ao PASEP,
a fim de afastar
a inversão automática em desfavor da instituição financeira.

Suscita falta
de interesse de agir, impugna a concessão da gratuidade da justiça e sustenta sua ilegitimidade passiva,
sob o
argumento de que atua apenas como agente operador do programa.

Alega
a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da causa, com pedido de remessa
dos autos
à Justiça Federal.

Argui
prescrição
, i
ndica
ndo

a incidência do prazo quinquenal e,
subsidiariamente
, do prazo decenal.

No mérito, sustenta que não houve aplicação incorreta de índices de atualização na conta vinculada
.

Aduz
que os créditos e rendimentos seguiram a legislação de regência.

Ao final, requer o provimento do
R
ecurso para reformar a decisão monocrática.

Contraminuta de
Wandir
Pereira da Silva no Id. 338316863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De
sde log
o
, registro que o Agravo
deve ser desprovido
.

O
Agravo de Instrumento
interposto pela instituição financeira recorrente foi desprovido
porque a
controvérsia
devolvida está
integralmente disciplinada por precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema 1150, que fixou entendimento vinculante quanto às demandas envolvendo contas PASEP, abrangendo legitimidade passiva do Banco do Brasil
S.A
.
, competência da Justiça Estadual e regime prescricional aplicável.

Neste Recurso,
o Agravante limita-se, em essência, a reiterar as mesmas teses já deduzidas no Agravo de Instrumento,
pois insiste
na ilegitimidade passiva, na incompetência da Justiça Estadual, na
falta
de interesse de agir, na impugnação à gratuidade da justiça e na prescrição, sem impugnar de forma específica os fundamentos adotados na decisão monocrática, nem demonstrar distinção fática ou jurídica apta a afastar a incidência do precedente qualificado aplicado.

Em relação à legitimidade passiva,
na decisão observou-se
expressamente a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, segundo a qual o Banco do Brasil
S.A
.
tem
legitimidade para responder por alegadas falhas na gestão de contas individuais do PASEP, quando a causa de pedir estiver
fundada em desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação de rendimentos. A reiteração da tese de mera atuação como agente operador não é suficiente para afastar precedente vinculante.

No tocante à competência, também foi corretamente aplicada a orientação de que compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas propostas exclusivamente
em face do Agravante
, quando não há discussão direta sobre atos do Conselho Diretor do Fundo
ou a
presença da União no polo passivo
e, neste ponto, o Agravo Interno também
não apresenta qualquer elemento novo capaz de modificar essa conclusão.

Quanto
à prescrição,
no
decisum
foi aplicado
o prazo decenal do art
igo
205 do Código Civil, conforme definido no Tema 1150 do STJ,
além da
teoria da
actio
nata
subjetiva.

Nas razões do Agravo, o Recorrente
apenas repete a tese de prescrição quinquenal, já expressamente afastada pelo precedente qualificado, sem demonstrar distinção ou superação.

O mesmo ocorre quanto às demais preliminares. As razões do Agravo Interno reproduzem os argumentos do
R
ecurso anterior, sem enfrentamento concreto da fundamentação utilizada para o julgamento monocrático.

O Agravante,
portanto, não
demonstra
erro ou inadequação na decisão agravada
,

b
usca apenas rediscutir matéria decidida com base em
precedente obrigatório
,
de modo que seu
R
ecurso é manifestamente improcedente e, portanto, ao caso deve ser aplicada
a multa prevista no art
igo
1.021, § 4o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1201, fixou a seguinte tese jurídica:

1) O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário,
quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
(revisão do TR 434/STJ);

2) A multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, não é cabível quando (i) alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF ou (
ii
) a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau;

3) Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Conforme exposto, este caso
se enquadra exatamente na hipótese autorizadora da penalidade:

a decisão agravada está fundada em precedente qualificado do STJ (Tema 1150);

o Agravante não demonstrou distinção nem superação do precedente;

não apresentou fundamento novo relevante;

limitou-se a repetir argumentos já rejeitados;
e
utilizou o
A
gravo interno apenas como instrumento de reiteração recursal.

Tal conduta
evidencia uso
inadequado do
R
ecurso e tentativa de rediscussão de matéria já decidida sob regime de precedente obrigatório.

Diante do exposto
,
nego provimento ao Agravo Interno
e
,
caso o julgamento seja unânime,
aplico ao Agravante a multa prevista no art
igo
1.021, § 4o, do CPC,
a qual fixo em
2%
(dois por cento)

d
o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026